Tribunal: TJSP
Processo: 1502480-38.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Pretensão à absolvição – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502480-38.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
WASHINGTON LUIZ DA SILVA GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-38.2019.8.26.0024 -Voto no
2
VOTO No 23456
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1502480-38.2019.8.26.0024
Apelante: Washington Luiz da Silva Goncalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
Apelação
Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a
conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06
- Pretensão à absolvição Inadmissibilidade - Materialidade e
autoria delitivas comprovadas - Sentença mantida - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Washington Luiz da
Silva Gonçalves contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
acusatória deduzida na denúncia para desclassificar a conduta do réu do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 para o artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06 e condená-lo
a cumprir medida de comparecimento à programa ou curso educativo sobre os efeitos
deletérios do consumo de drogas pelo prazo de 10 meses (artigo 28, inciso III, e §4°,
ambos da Lei n° 11.343/06) junto ao CAPS/AD de Andradina/SP.
Em suas razões recursais, alegou o apelante, preliminarmente,
inépcia da denúncia. No mérito, requereu sua absolvição, já que não estaria provado
nos autos que o acusado praticava o comércio ilícito, eis que não foi preso vendendo
drogas. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito para aquele
previsto o artigo 28 da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 266/270), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 280/282).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre a análise da preliminar alegada pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-38.2019.8.26.0024 -Voto no
3
Verifica-se que a inicial acusatória trouxe todos os fatos
necessários para a instauração da ação, tais como, exposição da ação criminosa, suas
circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas,
em observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
De toda sorte, como se sabe, após a prolação da sentença, a matéria
encontra-se preclusa.
Outrossim, não se vislumbra qualquer vício na peça acusatória que
possa causar prejuízo à defesa, devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 563
do CPP, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Registre-se, ainda, que o fato de a identificação do réu ter decorrido
de denúncia anônima não acarreta qualquer nulidade para o feito, já que referida
denúncia foi seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados,
o que acabou por culminar no flagrante do acusado.
Afastada a preliminar suscitada, passa-se a análise do mérito.
Infere-se dos autos que no dia 27 de novembro de 2019, por volta
das 18h30min, na Rua Princesa Isabel, no 542, Vila Santo Antônio, na cidade e
comarca de Andradina, o apelante, vulgo “CAPA ONÇA”, trazia consigo, para
entrega a consumo de terceiros, 03 (três) pedras de crack, pesando aproximadamente
2,01g (dois gramas e um decigrama), bem como guardava, para entrega e consumo
de terceiros, 02 (duas) pequenas porções de maconha, pesando aproximadamente
5,42g (cinco gramas e quarente e duas decigramas), o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Após o regular trâmite processual, o magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para
desclassificar a conduta do réu do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 para o artigo
28, caput, da Lei no 11.343/06.
Contra referida decisão insurge-se o apelante.
Inicialmente, cumpre registrar que surpreende o pedido de
desclassificação pleiteado pela defesa, porquanto o pleito já foi atendido na r.
sentença.
No tocante à alegação de absolvição sob o argumento de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-38.2019.8.26.0024 -Voto no
4
existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 01/02), boletim de ocorrência (pp. 03/05), auto de exibição e apreensão (pp.
10/11), laudo de constatação (pp. 31/36) e laudos acostados às pp. 113/119.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações das
testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Robson
Novaes Diletti e Valdir Jeronimo, ouvidos tanto em solo policial, quanto em juízo.
De acordo com os relatos dos policiais militares, eles estavam
realizando patrulhamento quando um popular que não quis se identificar, por medo,
informou que “capa-onça” estaria comercializando drogas na residência. Assim,
seguiram até o local dos fatos. Observaram que o acusado estava no corredor do
imóvel e, ao avistar a viatura policial imediatamente empreendeu fuga pelos fundos
da casa, sendo perseguido pela equipe. Visualizaram quando o acusado dispensou
algumas drogas no chão. Ato seguinte, conseguiram captura-lo, tendo o acusado
confessado que havia certa quantidade de droga em sua geladeira, onde, de fato,
encontraram uma porção envolta em um saco plástico branco. Realizada revista no
interior de sua residência, encontraram na carteira do acusado um cheque no valor de
R$ 300,00 em nome de Glaucio Victor Cardoso Barbaosa e a quantia de R$ 344,00
em notas fracionadas da seguinte forma: sete notas de R$ 2,00; duas notas de R$
5,00; cinco notas de R$ 10,00, uma nota de R$ 20,00, uma de R$ 50,00 e duas de R$
100,00. Também foi localizada na mesma "rack" onde estava a carteira, um aparelho
celular da marca Motorolla, cor preta. Questionado sobre o cheque, o acusado disse
apenas que havia "pego de um rapaz". Com relação ao dinheiro, afirmou tratar-se de
fruto de seu trabalho como pintor. Afirmaram que o acusado é conhecido dos meios
policiais como traficante.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser
agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, como ocorreu no caso dos autos.
Sobre o tema, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-38.2019.8.26.0024 -Voto no
5
(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
O réu, por sua vez, em solo policial, “alega ter levado um soco no
rosto de um policial militar que não chegou a ver direito, porém não está lesionado.
Indagado sobre a pequena escoriação em sua mão direita, disse ter machucado ao
tentar pular a cerca, quando fugia dos policiais militares. Quanto aos fatos, tem a
dizer que a droga encontrada em sua casa era para seu consumo. Do dinheiro
apreendido, R$ 200,00 era referente a um serviço de pintura que fez e o restante era
seu mesmo. Questionado sobre o cheque de R$ 300,00, disse que era referente a uma
venda de ferramentas feita a um rapaz, “porém até o momento não conseguiu trocar
o cheque”.
Em Juízo, negou a prática do tráfico de drogas e alegou ser
usuário.
Assim, entendeu o magistrado que a quantidade de droga
encontrada com o réu seria compatível com o consumo por uma única pessoa, como
afirmou o acusado, não havendo prova suficiente nos autos de que as drogas se
destinassem ao tráfico.
Com efeito, agiu com acerto o juiz sentenciante ao reconhecer que
o réu guardava droga para seu próprio consumo e, assim, desclassificar sua conduta
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 para o artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06.
Destarte, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência e cálculo da pena.
Consoante consignou o magistrado:
“A culpabilidade entendida não só como fundamento e limite da pena, mas
também como reprovação aos agentes pelo crime cometido - não ultrapassa o
normal desvalor do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-38.2019.8.26.0024 -Voto no
6
Na segunda fase da dosimetria, consigno que o acusado confessou ser usuário de
drogas.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno as reprimendas
definitivas.
Tem-se por necessária e adequada à reeducação do acusado e repreensão da
conduta a aplicação de medida educativa de comparecimento à programa ou
curso educativo sobre os efeitos deletérios do consumo de drogas pelo prazo de
10 meses (artigo 28, inciso III, e §4° ambos da Lei n° 11.343/06) junto ao
CAPS/AD de Andradina/SP”.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar suscitada e, no
mérito, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator